Tribunal: TJDFT
Processo: 0001322-20.2013.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A vítima narrou na delegacia, aos sete anos de idade, e em oitiva judicial especializada, aos oito anos de idade, com detalhes, de maneira firme e coerente, os inúmeros episódios de abuso sexual praticados pelo padrasto contra ela. Além disso, revelou os fatos a sua genitora, ao seu pai e a sua madrasta, os quais relataram os eventos, tais como lhes foram confidenciados, tanto na fase investigativa como em juízo, em harmonia com a versão da criança.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
3. Não há falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor (prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, em vigor na época dos fatos), pois as provas dos autos revelam que a vítima, menor de 14 (quatorze) anos, à época dos fatos, foi, diversas vezes, abusada sexualmente pelo apelante, que tocou sua genitália, deitou-se sobre ela, a fez pegar no seu pênis, se masturbou na sua frente e mandou que ela lambesse seu sêmen, bem como colocou sua genital na vagina da vítima, estando devidamente caracterizado o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
4. Justificada a análise da culpabilidade, pois o acusado agiu com um índice de reprovabilidade maior do que o compatível com o constante do tipo penal, ao se utilizar de tentativas de ludibriar a criança, de trazer o abuso para cenas lúdicas e de brincadeiras infantis, como chamou-a para brincar de “cobra-cega”, vendando os olhos dela para se masturbar próximo a ela e, sem seguida, mandar que ela lambesse o seu sêmen, dizendo que era leite condensado.
5. As consequências do delito foram corretamente consideradas excedentes àquelas inerentes ao tipo, pois, além do sofrimento psicológico esperado pela gravidade dos fatos, a vítima teve graves problemas escolares, que ainda ensejaram a mudança da escola, pois passou a sofrer humilhações (“bullying”) de outras crianças que descobriram o que ocorreu com ela.
6. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária. Tratando-se o réu de auxiliar de serviços gerais e cozinheiro, sem mais informações de sua capacidade econômica, justifica-se a redução do valor indenizatório, ressaltando que se trata de um valor mínimo, podendo a vítima pleitear a reparação ou complementação no âmbito civil.
7. Recurso parcialmente provido.